Tribunal: TJBA
Processo: 8016608-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016608-32.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO MEDRADO DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUBMETRALHADORA ARTESANAL DE CALIBRE RESTRITO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO MANTIDO COM REDUÇÃO DO AUMENTO. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confissão espontânea do réu. Autoria e materialidade delitivas incontroversas. Delimitação do objeto recursal às teses de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito para posse irregular de arma de uso permitido, afastamento do concurso formal próprio e readequação da dosimetria da pena. A fabricação artesanal da arma de fogo não descaracteriza a tipificação penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03, desde que constatado seu pleno funcionamento e a natureza restrita do calibre (.40 S&W). Mantém-se a configuração do concurso formal próprio entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, com a aplicação da pena do delito mais grave, acrescida do aumento de 1/6, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal. Na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (mais de 3,5 kg de maconha e cocaína) autorizam sua exasperação, enquanto as circunstâncias fáticas concretas justificam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar mínimo (1/6). Regime inicial fechado mantido em razão do quantum da pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de redimensionar as penas impostas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016608-32.2024.8.05.0146, interposta por LAÉRCIO MEDRADO DOS SANTOS, tendo como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR